Tribunal: STJ
Processo: 1042948-28.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766500
- SP (2024/0383650-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU
ADVOGADA
: YUMI MIAGUCHI - SP342851
AGRAVADO
: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA
ADVOGADOS
: ANA LÍGIA RIBEIRO DE MENDONÇA - SP078723
ANDERSON GERALDO DA CRUZ - SP182369
ERICO MARQUES LOIOLA - SP350619
ERICO MARQUES LOIOLA - SP098723
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ANULATÓRIA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
No caso rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à
1.
,
capacidade da parte recorrente de, sem prejuízo do seu próprio
sustento, custear as despesas do processo em curso para fins de
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, implica o
reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7
/STJ.
A incidência do referido óbice impede o conhecimento do
2.
recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50359852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: c8d278b0-8b3a-4552-b4a9-4deb647fe30c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50359852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: c8d278b0-8b3a-4552-b4a9-4deb647fe30c

AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766500
- SP (2024/0383650-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU
ADVOGADA
: YUMI MIAGUCHI - SP342851
AGRAVADO
: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA
ADVOGADOS
: ANA LÍGIA RIBEIRO DE MENDONÇA - SP078723
ANDERSON GERALDO DA CRUZ - SP182369
ERICO MARQUES LOIOLA - SP350619
ERICO MARQUES LOIOLA - SP098723
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ANULATÓRIA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
No caso rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à
1.
,
capacidade da parte recorrente de, sem prejuízo do seu próprio
sustento, custear as despesas do processo em curso para fins de
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, implica o
reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7
/STJ.
A incidência do referido óbice impede o conhecimento do
2.
recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por CARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU em face de decisão
monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA49966824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 4f0626c7-a91c-4bf5-a5ef-14696217cd64

O aludido apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, assim ementado (fl. 995, e-STJ):

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃODO RELATOR QUE
INDEFERIU O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIAL, FIXANDO
PRAZO PARA A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO.
ASSERTIVA
DE
AUSÊNCIA
DE
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA.
DOCUMENTOS NOVOS QUE EVIDENCIAM CONDIÇÃO FINANCEIRA
INCOMPATÍVEL COM O DESFRUTE DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. Os documentos juntados pela autora em sede recursal, além de
não se mostrarem aptos para comprovar a ocorrência de alteração na sua
situação financeira desde o indeferimento anterior, evidenciam que ela dispõe de
recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas e despesas do
processo, não fazendo jus ao deferimento da gratuidade judicial.

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 1009-1020), a parte recorrente sustentou
violação aos artigos 5o da Lei no 1.060/40, 98 e 99 do CPC/15, defendendo fazer jus à
concessão do benefício da gratuidade de justiça porque não dispõe de recursos
suficientes para arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme comprovou na
Declaração de Necessidade.
Apontou, ainda, divergência jurisprudencial.
Oferecidas as contrarrazões às fls. 1036-1055 (e-STJ).
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local negou
seguimento ao recurso especial (fls. 1184-1186, e-STJ), o que ensejou o manejo do
agravo (fls. 1194-1204, e-STJ), que não foi conhecido ante a aplicação da Súmula 182
/STJ pela Presidência desta Corte Superior (e-STJ, fls. 1234-1235).
No primeiro agravo interno interposto (e-STJ, fls. 994-998), a ora agravante
impugnou o óbice supracitado e afirmou ter impugnado de forma específica os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal estadual.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 1316-1319), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 1325-1338), a ora agravante
combate o óbice supracitado e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do
apelo extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA49966824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 4f0626c7-a91c-4bf5-a5ef-14696217cd64

Impugnação às fls. 1341-1353 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula 7
1.
/STJ à pretensão recursal.
Consoante restou consignado, a jurisprudência do STJ firmou o
entendimento de que a autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem
pretende ser beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se a
denegação, pelo juízo competente, diante de provas dos autos em sentido contrário.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 915.526/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
27/09/2016
05/10/2016
No caso concreto, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça de modo fundamentado, sob os seguintes fundamentos (fl. 997-998, e-STJ):

No caso em exame, o indeferimento ocorreu porque a ora agravante sequer
havia alegado a ocorrência de alteração em sua situação financeira desde o
indeferimento anterior da gratuidade judicial, tendo este relator destacado, na
decisão agravada, que o Juízo de primeiro grau se reportou ao fato de que “a
requerente é despachante aduaneira e, curiosamente, não trouxe suas
declarações de IR aos autos, havendo sérios indícios de que receba
rendimentos mensais que lhe permitam arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de seu sustento”. E a documentação juntada com o presente
recurso nada mais fez do que comprovar aqueles indícios. Verifica-se que a
empresa da qual a agravante é sócia majoritária já estava inativa quando
ajuizada a presente ação, sendo certo também que as declarações de imposto
de renda dos últimos três anos revelam um aumento gradativo em seus
rendimentos. A última delas indica o recebimento da quantia de R$ 93.639,14,
referente ao ano de 2022, o que significa uma renda mensal de mais de seis
salários-mínimos, a ensejar o reconhecimento de que a autora desfruta de
condições financeiras perfeitamente razoáveis, bem superiores ao padrão médio
da população brasileira, o que torna impossível admitir uma situação de
impossibilidade para justificar o desfrute do benefício.
O fato de ter a agravante conseguido o deferimento da nomeação de defensor
público em outro processo não vincula esta Corte de Justiça, e tampouco pode
servir de fundamento para o deferimento da gratuidade, posto que tal
deferimento, em verdade, contrasta coma documentação carreada aos autos.
Não se pode desconsiderar o fato de que a parte declarou um patrimônio estável
de quase R$ 700.000,00 nos três últimos exercícios, não se vislumbrando,
assim, qualquer elemento indicativo de alteração em sua situação financeira
desde abril de 2023, quando foi proferida a decisão de fls. 172/175 que, tendo
indeferido o pedido de gratuidade judicial, restou irrecorrida. Assim, diante do
Documento eletrônico VDA49966824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 4f0626c7-a91c-4bf5-a5ef-14696217cd64

quadro estabelecido, alcança-se a conclusão de que efetivamente está
caracterizada a total incompatibilidade para o desfrute do benefício, não se
amoldando à hipótese de miserabilidade que o justifica.

Dessa forma, derruir a conclusão do acórdão recorrido, quanto à capacidade
da parte recorrente de, sem prejuízo do seu próprio sustento, custear as despesas do
processo em curso para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça,
implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.
1. Nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, reserva-se ao Supremo
Tribunal Federal a competência para apreciar ofensas a dispositivos
constitucionais. Desse modo, sob pena de usurpação, não pode o Superior
Tribunal de Justiça analisar alegadas violações a dispositivos constitucionais.
Precedentes.
2. "A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso
(AgRg no
especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça"
AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
16/02/2016
19/02/2016
3. Inviável o recurso especial amparado no dissídio jurisprudencial, quando não
demonstrada a semelhança entre as hipóteses confrontadas, nos termos dos
arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1179941/MS, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/08/2018
03/09/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da
causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita se provar que não
tem condições de arcar com as despesas do processo. Precedente.
4. É inviável a revisão do entendimento exarado pelo tribunal de origem acerca
da comprovação da hipossuficiência, pois demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial ante
o óbice contido na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49966824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 4f0626c7-a91c-4bf5-a5ef-14696217cd64

(AgInt no AREsp 1309646/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
22/10/2018
26/10/2018

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
2.
incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 do
STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 834.644/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/03/2016
)
12/04/2016

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos
materiais e morais. 2. O reexame de fatos e provas não é possível na via
especial, devido ao óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. A incidência da Súmula 7
4. Agravo
do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1423333
/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
29/04/2019
02/05/2019

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49966824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 4f0626c7-a91c-4bf5-a5ef-14696217cd64

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.766.500 / SP
Número Registro: 2024/0383650-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10429482820238260100
1042948282023826010050000
1119023212017826010050001
20190000925979
20190000965538
20200000107868
20210000374464
20210000568107
20230000852981 20240000091066
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU
ADVOGADA
: YUMI MIAGUCHI - SP342851
AGRAVADO
: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA
ADVOGADOS : ANA LÍGIA RIBEIRO DE MENDONÇA - SP078723
ANDERSON GERALDO DA CRUZ - SP182369
ERICO MARQUES LOIOLA - SP350619
ERICO MARQUES LOIOLA - SP098723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU
ADVOGADA
: YUMI MIAGUCHI - SP342851
AGRAVADO
: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA
ADVOGADOS : ANA LÍGIA RIBEIRO DE MENDONÇA - SP078723
ANDERSON GERALDO DA CRUZ - SP182369
Documento eletrônico VDA50334593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: e0d11b9d-85df-425a-a0e7-cfaa4c975ca9

ERICO MARQUES LOIOLA - SP350619
ERICO MARQUES LOIOLA - SP098723
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: e0d11b9d-85df-425a-a0e7-cfaa4c975ca9